Tribunal: STF
Processo: RE 77012
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
LEI 4.121, DE 27.8.62, ART. 3 - "SENDO O MARIDO O ADMINISTRADOR DOS
BENS DO CASAL, A PRESUNÇÃO, ATÉ PROVA EM CONTRARIO, E NO SENTIDO DE
QUE OS NEGOCIOS POR ELE PROMOVIDOS, RESULTAM EM BENEFICIO DO CASAL,
COMPETINDO A MULHER, QUE RECLAMA A PRESERVAÇÃO DE SUA MEAÇÃO, FAZER
A PROVA EM SENTIDO CONTRARIO". 2. EM SE TRATANDO DE AVAL, POREM, O
PREJUIZO E PRESUMIDO, E CUMPRE AO CREDOR DEMONSTRAR QUE O AVAL
PROPORCIONOU VANTAGEM OU PROVEITO A FAMILIA DO AVALISTA. 3.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO COM BASE NA LETRA D, INCISO III, DO
ART. 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO
RECURSO A FIM DE EXCLUIR DA MEAÇÃO DA MULHER A IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE AO AVAL DADO PELO MARIDO E QUE NÃO SE DEMONSTROU
HAVER RESULTADO EM BENEFICIO DA FAMILIA DO AVALISTA.